Tribunal: TJES
Processo: 5004483-50.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDETE CUSTODIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004483-50.2023.8.08.0012

RECORRENTE: GILDETE CUSTODIO DA SILVA; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; GILDETE CUSTODIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO POR AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479, STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA EVITAR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO E VIA PIX. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER INTEGRALMENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE SUCUMBENTE.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por GILDETE CUSTODIO DA SILVA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que pleiteia a declaração de inexistência de contrato de empréstimo junto ao Requerido; bem como a restituição em dobro dos valores descontados, o ressarcimento dos valores sacados indevidamente, e indenização por danos morais.

Narra a autora, em síntese, que no dia 27/06/2022 autorizou seu telefone para fazer transações. Em 28/06/2022, percebeu transações que desconhece. Estava com valor positivo de R$ 1.084,77 (mil, oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Relata que foi feito um empréstimo no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil, trezentos reais), saque no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e PIX no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e, por último, um PIX no valor de R$ 5.290,00 (cinco mil, duzentos e noventa reais), que abrangeu o saldo positivo que possuía na conta no valor de R$ R$ 1.084,77 (hum mil oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme extrato bancário juntado no Id. 4885768.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 12154093), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo. CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados a título de empréstimo, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

[...]"

Irresignados, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados. Em suas razões, o Banestes pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 12154102) e a parte Autora recorreu pretendendo a reforma para que lhe seja reconhecido o pedido de danos materiais oriundas das relações via PIX (Id. 12154103).

A parte Autora não apresentou contrarrazões (Id. 12154110 - Decurso de prazo) e o Banestes apresentou contrarrazões no Id.

12154108.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

A
relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da Recorrente quanto a
falha na prestação do serviço em razão de fraude perpetrada por terceiros no sistema bancário da ré.

É incontroverso nos autos que as transações bancárias da conta corrente de titularidade do Recorrido, mantidas junto ao banco Recorrente, foram realizadas num único dia, fora dos padrões de uso e razoabilidade costumeiramente utilizados pela consumidora - Id. 4885768.

A par disso, vê-se que o Recorrido comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado aos autos – Id. 4885766, bem como impugnou tais transações junto ao Banco Recorrente, alegando ter sido vítima de fraude –
Id.
4885775.

No caso em comento, apesar de a Recorrente afirmar que não houve alteração dos padrões de transações da Autora, isso não merece prosperar, pois falhou na segurança, tendo o dever de realizar a proteção bancária de seus clientes, para impedir a vulnerabilidade desses na segurança perante as instituições financeiras, deixando de adotar condutas que impediriam a prática de fraudes por terceiros.

Por oportuno, impõe consignar:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe

12/09/2011).

Além disso, na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior.

Destaco ainda o parágrafo primeiro do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes:

I – O modo de seu fornecimento;

II – O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”

Dessa forma, até mesmo naqueles casos em que o consumidor em certa medida contribui para fraude, não se pode desobrigar os bancos de agirem para dificultar a atuação dos criminosos, garantindo que a segurança de seus sistemas, ao identificarem transações atípicas ao padrão do consumidor não permitam sua continuidade sem antes buscar confirmação expressa do cliente através do aplicativo do banco ou até mesmo por SMS ou ligação, o que não restou comprovado nos autos.

Posto isto, não vejo razão para reformar a r.sentença. Até porque, ainda que seja fato incontroverso que os atos foram praticados por criminosos (terceiros), tal alegação não teria o condão de afastar o dever de indenizar, pois constitui fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade desenvolvida pela instituição financeira.

Ademais, os golpes e fraudes são práticas previsíveis e a instituição financeira Recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços continue causando danos aos seus correntistas, como ocorreu no presente caso.

Firmada nessas premissas, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu ônus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação e transações objurgadas, impondo-se, assim, o cancelando das transações, bem como a restituição integral dos valores indevidamente transferidos para terceiros à parte Autora.

Em razão disso, reconheço às lesões imateriais, as quais decorrem do próprio fato, na medida em que a falha perpetrada pela ré gerou transtornos que estão além do mero aborrecimento, ante a frustração das legítimas expectativas da demandante quanto à fruição do serviço com padrões adequados de qualidade, além da perda do tempo útil da Autora durante as tratativas, em sede administrativa, tendo em vista a ausência de presteza e eficácia da demandada na solução do problema, constituindo dano indenizável.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS MATERIAIS

Sem maiores delongas, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo pautado na máxima da súmula 479 do STJ, implica logicamente na obrigação do Banco Recorrente em restituir a autora os valores descontados indevidamente a título do referido empréstimo (R$ 4.300,00), bem como na restituição do valor de R$ 1.084,77 (um mil oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) que foi transferido ilicitamente via PIX para terceiros, isso porque, tal valor referia-se ao saldo positivo que a parte Autora possuía em sua conta bancária, conforme extrato bancário juntado no Id. 4885768, pelo que reformo a r.sentença nesse sentido.

De tal modo, a quantia indevidamente cobrada deve ser restituída ao consumidor em dobro, vez que há de considerar o posicionamento do STJ através do tema 929, no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu de má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro
” (TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

Nesse ponto, divirjo da r.sentença e determino que a instituição financeira restitua na forma dobrada à parte Autora o valor de

R$ 1.084,77 (hum mil oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os danos materiais e
CONDENAR
o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a restituir à parte requerente o valor de R$ 1.084,77 (mil, oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde o desembolso (Id

4885768 - extrato bancário – Id. origem 23433982).

Ficam mantidos os demais termos da r.sentença
.

CONDENO
o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)